Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002083-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.782.387-42 (ADVOGADO), PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 14.841.199/0001-95 (AGRAVANTE), RICARDO CASTRO KAZAN - CPF: 100.686.177-71 (AGRAVANTE), EDUARDO KEMMELMEIER - CPF: 018.042.117-45 (AGRAVANTE), RODRIGO GALINDO - CPF: 052.059.357-07 (AGRAVANTE), LUIS ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 082.628.127-35 (AGRAVANTE), MICHEL GUTNIK STEINBERG - CPF: 075.623.327-54 (AGRAVADO), DALTON ROBERTO CAGNINI - CPF: 039.221.159-93 (AGRAVADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (AGRAVADO), SPF PARTNERS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 07.316.500/0001-86 (AGRAVADO), D.R CAGNINI S/A - CNPJ: 22.306.892/0001-96 (AGRAVADO), SERGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS - CPF: 361.359.760-87 (AGRAVADO), SUSAN CARLA PADILHA - CPF: 070.827.059-05 (AGRAVADO), FABIANO DE ASSIS VIANA MANSUR - CPF: 275.153.878-90 (AGRAVADO), BARBARA WROBEL STEINBERG - CPF: 082.992.017-05 (AGRAVADO), CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO - CPF: 010.273.220-50 (ADVOGADO), MARILIA LOPES ARRUDA - CPF: 729.726.617-53 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –
RAZÕES DO RECURSO NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não tendo as razões do
Agravo Interno impugnado os fundamentos adotados na decisão agravada, não há como conhecer do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A.
em face da decisão monocrática em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o recurso merece ser provido,
“vez que, na hipótese dos autos, não há de se falar em incidência da Súmula 568 do STJ, tendo em vista que as partes, gozando da autonomia para compor livremente e a qualquer tempo que lhes é garantida pelo disposto nos arts. 104, 840, 841 e 844, todos do Código Civil, escolheram celebrar os acordos em questão, possuindo legítima expectativa de que os mesmos sejam devidamente homologados.”

Aduz, ainda, que a manifestação de vontade expressa das partes é válida e deve ser respeitada, não podendo ser admitido que a homologação dos acordos seja condicionada à anuência dos demais Agravados.

Segue argumentando que
“a recusa da homologação dos acordos põe em risco a validade da manifestação da vontade das partes, criando situação de grave insegurança jurídica aos envolvidos.”

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a homologação dos acordos celebrados entre as partes.

Ao contrarrazoar (
ID 90218464)
, a Recorrida
MASSA FALIDA DE DRF COMERCIAL AGRÍCOLA
alega que o recurso interposto não enfrenta a decisão vergastada, situação essa que ofende o Princípio da Dialeticidade Recursal.

Contrarrazões no ID 90218464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A.
em face da decisão monocrática em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento.

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Na espécie
,
é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do Agravo Interno não podem ser objeto de exame por esta Corte, dada a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar
especificamente
os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
.”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851 – sem grifo no original).

O objeto do Agravo de Instrumento é a decisão de primeiro grau em que foi indeferida a homologação do acordo celebrado com duas partes que figuram no polo passivo da ação.

Indeferi o pedido liminar e, ato contínuo, neguei provimento ao recurso.

Transcrevo a decisão impugnada:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO ALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1003676-47.2019.8.11.0015 movida em face de SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS e OUTROS, indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre os Agravantes e os Agravados Sérgio Edegar e Bárbara Wrobel.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a composição entre os litigantes pode ocorrer a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias, uma vez que todos os envolvidos são plenamente capazes e têm livre disposição de seus bens e direitos.

Aduzem que a falta de homologação do acordo impede que as partes gozem da segurança jurídica esperada ao entabular a composição.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão da tutela recursal para que seja homologado o acordo desde logo. No mérito, pediram o provimento do recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 35493467).

Dispensada a intimação para contrarrazoar o recurso, em virtude da ausência de angularidade processual.

Eis o relatório. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

Ressai do caderno processual que a empresa PORTO ALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS ajuizaram Ação Anulatória em face de SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS e OUTROS, na qual pleitearam a extinção dos negócios jurídicos celebrados com os Agravados.

Posteriormente, os Agravantes apresentaram pedido de homologação de acordos celebrados com os Agravados Sérgio Edegar Girardi de Quadros e Barbara Wrobel. O Juiz a quo indeferiu o pleito, sob fundamento de que seria imprescindível a anuência expressa dos demais Agravados para a homologação:

“Diante do pedido de homologação da transação realizada entre os requerentes e os requeridos Sergio Edegar Girardi de Quadros e Barbara Wrobel, formulados nos petitórios de Id n. 2573915 e n. 25792586, consigno que não há que se falar, por ora, na possibilidade de homologação judicial da aludida transação. Isso porque, é imprescindível a manifestação expressa dos demais requeridos no tocante ao reconhecimento do pedido autoral e anuência em relação a transação noticiada, notadamente considerando a natureza jurídica do pedido constante da exordial. Assim, indefiro o pedido de homologação constante do Id n. 25739315 e n. 25792586.”

A r. decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Ab initio, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontade das partes nesse sentido. Com efeito, a homologação é o ato de confirmação pelo juízo do acordo, após a verificação dos pressupostos legais e de licitude do mesmo. Cabe, após a análise, ratificá-lo ou não.

Assim, trata-se de poder-dever do Juiz, no intuito de esquivar-se de fraudes, simulações, ou lesão as partes em transações que lhe são submetidas.

No caso, é evidente a possível divergência de interesses das partes envolvidas, fato que obstou a chancela judicial sobre os termos da transação, revelando-se adequada a determinação de prosseguimento do feito.

Acrescente-se que não implica óbice para futura homologação de acordo celebrado entre as partes, desde que sanada qualquer irregularidade e haja concordância entre elas.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, e mantenho incólume a decisão agravada.”

Nas razões do Agravo Interno, os Recorrentes limitaram a repisar a legalidade do acordo firmado, sem atacae os fundamentos da decisão.

Assim, é fácil reconhecer a ausência das condições de admissibilidade do recurso, pois o Agravo não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme determina o artigo 1016, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e
não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021